Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-91.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - SENTENÇA TERMINATIVA – Gratuidade judiciária concedida apenas para o processamento do recurso - Ação declaratória com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de reparação por danos materiais e morais, em que o autor nega contratação de empréstimo consignado com o réu - Expedição de mandado de constatação - Certidão do Oficial de Justiça informando que o autor desconhece o advogado e

Ementa:
APELAÇÃO - SENTENÇA TERMINATIVA – Gratuidade judiciária concedida apenas para o processamento do recurso - Ação declaratória com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de reparação por danos materiais e morais, em que o autor nega contratação de empréstimo consignado com o réu - Expedição de mandado de constatação - Certidão do Oficial de Justiça informando que o autor desconhece o advogado e os contornos da demanda proposta - Configurado o defeito na representação processual – Ausente interesse processual em relação a causa de pedir que justificou o ajuizamento da ação - Extinção do processo que é medida de rigor - Observância às orientações do Comunicado CG no 02/2017 da E. Corregedoria Geral de Justiça. Possibilidade. Precedentes desta C. Câmara. Condenação do advogado ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé mantida, pois observam os Enunciados 12 e 15 do Comunicado CG 424/2024 – Determinação de expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB mantida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.